Tribunal: STF
Processo: Rcl 52320
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Tatiana Katia Fogaça da Silva contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Pacaembu, Estado de São Paulo, no Processo 1000323-50.2022.8.26.0411, que teria ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, a Reclamante narra que:



    “[...] ingressou ação de obrigação de fazer c.c cobrança retroativas diferenças salarias do recalculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e reflexos em desfavor da FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE (FUNDACAO CASA – MATRIZ), Autarquia/Fundação do Estado do São Paulo, criada pela 8Lei (sic) 12.409/2006, com a extinção da Fundação Bem Estar do Memor. 



    Ocorre que, o referido juízo de origem julgou extinto o processo declaração ser incompetente a Justiça Comum remetendo os autos para Justiça do Trabalho, conforme alguns trechos da sentença e embargos que estarão em anexo, pois o que está se discutindo aqui é o adicional por tempo de serviço (quinquênio em seu recalculo para vencimentos integrais, previsto no art. 129, da CESP, é o STF diz que a competência é da Justiça Comum, tendo em vista tratar-se de vantagem salarial prevista em normas estaduais paulistas 



    Conforme se depreende dos autos, denota-se que Vossa Excelência prolatou sentença de fls. 69/73, julgando EXTINTO O JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, DECLARANDO SER INCOMPETENTE para julgamento do pedido a favor do embargante POR ENTENDER QUE ‘a competência é definida pela natureza jurídica do REGIME em questão’, contudo, essa decisão, com a devida vênia, está em contradição ao que vem decidindo o C.STF, que, inclusive, já decidiu em diversas Reclamações Constitucionais, uma delas ajuizada pela própria Fundação-Casa, [...]” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, a reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] que pela decisão exarada do juízo primitivo, que está afrontando e contrariando o que restou fixado no acordão da Adin 3.395/DF, que não observou a causa de pedir e pedido, mas somente o vínculo contratual, bem como seus fundamentos, estão ultrapassados ao que vem decidindo o STF acerca do assunto, quando se trata de competência para julgar lide envolvendo servidores, bem como, está afrontado e violando a jurisprudência do C.STF . 



    Nesse sentido, nota-se que a decisão primitiva está desrespeitando, a forma de controle de constitucionalidade exercida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da decisão exarada a Adin 3.395/DF, sendo passível de apreciação, tendo em vista que restou preenchido um requisito da reclamação, bem como sua jurisprudência pacificada fixada sobre o assunto.” (pág. 15 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Pacaembu/SP para apreciar o processo.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em sentença da qual destaco os seguintes trechos:



    “[u]ma vez que a controvérsia a ser dirimida decorre justamente da relação empregatícia, incompetente absolutamente se mostra este Juízo para processar e julgar o presente feito.



     Com efeito, trata-se de questão controvertida decorrente da relação jurídica oriunda do contrato de trabalho, pois o alegado, que deu ensejo à pretensão, foi possibilitado pela relação ao vínculo empregatício. Portanto, a competência absoluta para dirimir o conflito é da Justiça laboral. 



    Nesse sentido:



    […]



    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desse Juízo, extinguindo o feito com fulcro no artigo 51, da Lei n.º 9.099/95 e nos termos da fundamentação.”(págs. 1-4 do documento eletrônico 2 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, a reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 48.858/SC e 51.404/DF, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcls 52.086/SP e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que:



     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    […] 



    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Pacaembu do Estado de São Paulo. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator